Tribunal: STF
Processo: RE 80086
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. PUNIÇÃO FUNDADA NO AI-1, SUBSEQUENTE A
INVESTIGAÇÃO SUMARIA. O DIREITO DE DEFESA, PRESERVADO NA LEGISLAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE REGULOU A MATÉRIA, NÃO SE PRECISAVA IGUALAR, EM
GARANTIAS, A AMPLA DEFESA QUE A CONSTITUIÇÃO ENCOMENDAVA PARA O CASO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DO QUAL DISSENTIU O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.